Tribunal: TJDFT
Processo: 0705310-82.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, usualmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando amparada nos demais elementos colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, como na espécie.

2. Conquanto a vítima não tenha reproduzido em juízo o relato prestado em sede inquisitorial, por aversão à situação vivenciada no dia dos fatos, os elementos probatórios colacionados aos autos afastam qualquer dúvida acerca da materialidade e autoria do crime.

3. A ausência de vestígios não afasta a condenação do réu, sobretudo quando o crime (passar as mãos nas partes íntimas) não deixa vestígios detectáveis por laudo pericial.

4. O dolo específico do acusado em satisfazer à própria lascívia, praticando atos libidinosos com violência presumida, configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).

5. Afasta-se a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade, sendo a idade (11/12 anos) inerente ao próprio tipo penal do crime de estupro de vulnerável.

6. O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional e razoável, podendo ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse da vítima.

7. Recurso parcialmente provido.